Tribunal: TJBA
Processo: 0515222-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515222-11.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
STEPHANIE LAIS PENA GANGA, TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO, MARIA LILIAN DE SOUZA LIMA

APELADO: MISIMAURA MOTA SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE CARVALHO MONTEIRO, RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA, GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, VALDIR CERQUEIRA DE SANTANA, BRUNO ALBUQUERQUE LOMANTO VELOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RETENÇÃO DE RESTOS PLACENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E NEXO CAUSAL. DISPENSA DE PROVA PERICIAL PELA AUTORA. PRECLUSÃO LÓGICA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposto erro médico decorrente de retenção de restos placentários após parto, afastando a responsabilidade dos réus por ausência de comprovação de dano moral, nexo causal e culpa, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro médico apto a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da culpa e do nexo causal; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; (iv) verificar se a dispensa de prova pericial pela autora impede o reconhecimento do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

4. A obrigação médica é, em regra, de meio, sendo imprescindível a prova de negligência, imprudência ou imperícia para configuração do dever de indenizar.
5. A retenção de restos placentários constitui intercorrência possível, mesmo quando adotadas as técnicas adequadas, não implicando, por si só, erro médico.

6. A Autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos que demonstrem culpa ou nexo causal.

7. A prova pericial é essencial em demandas de erro médico, por exigir conhecimento técnico especializado para aferição da conduta profissional.

8. A Autora renuncia expressamente à produção de prova pericial e requer julgamento antecipado, atraindo a incidência da preclusão lógica e vedando posterior alegação de insuficiência probatória ou cerceamento de defesa.

9. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não supre a ausência de lastro probatório mínimo, especialmente quando a própria parte dispensa a produção de prova essencial.

10. A responsabilidade do hospital, embora objetiva, depende da comprovação de culpa do profissional quando a controvérsia envolve ato técnico médico, inexistente no caso.

11. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, sendo a improcedência do pedido de danos morais consequência lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 4º, e art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, 5, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0509638-12.2018.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 20/05/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000694-64.2020.8.26.0223, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 16/01/2025; TJ-SC, Apelação nº 0007739-91.2013.8.24.0012, Rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 20/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0515222-11.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante FLAVIA SILVA DE LIMA e como apelados HOSPITAL SAGRADA FAMILIA LTDA e 16 ESPÓLIO DE EIDER SANT ANNA TEIXEIRA LIMA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04